Tribunal: TJDFT
Processo: 0719725-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CANCELAMENTO DA RPV. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. LIMITE DE EXPEDIÇÃO DE RPV. QUESTÃO JÁ DECIDIDA ANTERIORMENTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra a decisão que determinou o cancelamento da RPV, determinando a expedição de precatório em seu lugar, devido ao valor não ser contemplado no limite de expedição de RPV.
2. De acordo com art. 505 do CPC, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.
3. Matéria suscitada e resolvida, ainda que se trate de ordem pública, sujeita-se à preclusão consumativa, o que obsta sua reapreciação (art. 507 do CPC). 3.1. A preclusão, à luz do disposto no art. 507 do CPC, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo juízo, sem que as partes dela recorram, de modo que, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica.
4. Considerando que já houve manifestação sobre a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a realização dos cálculos de correção monetária com aplicação do IPCA-E, não há como se pretender discutir a matéria novamente.
5. As RPV objeto desta execução devem obedecer à limitação legal de 10 (dez) salários mínimos, devendo ser canceladas quando superarem o referido valor, com a expedição do respectivo precatório.
6. Precedente jurisprudencial: “(...) As requisições ainda não pagas até aquela data (08/08/2017), mesmo que já expedidas, devem obedecer à limitação legal de 10 (dez) salários mínimos, devendo ser canceladas quando superarem o referido valor, com a expedição do respectivo precatório”. (07090666420188070000, Relatora: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2018, publicado no DJE: 12/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”
7. Diante do cálculo apresentado e do esclarecimento prestado pela contadoria, correto o cancelamento da RPV e a determinação de expedição de precatório em seu lugar, devido ao valor não ser contemplado no limite de expedição de RPV.
8. Recurso improvido.